Tribunal: TJBA
Processo: 8028025-97.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-09-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8028025-97.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. e outros

Advogado(s)
:
RENATA SOUSA DE CASTRO VITA, MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

APELADO: PAULO ROBERTO FERREIRA FILHO

Advogado(s)
:
LUCAS ARAUJO MASCARENHAS

ACORDÃO

APELAÇ
ÕES
CÍVE
IS
.
AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E REAJUSTE DE VALORES
.
PLANO DE SAÚDE
.
SENTENÇA
DE PARCIAL PROCEDÊNCIA
QUE DETERMINOU A

SUBSTITUIÇÃO DOS REAJUSTES APLICADOS NO CONTRATO POR ÍNDICES AUTORIZADOS PELA ANS PARA PLANOS INDIVIDUAIS
E RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS A MAIOR, RESPEITADA A PRESCRIÇÃO.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO.
BRADESCO SAÚDE. ALEGAÇÃO DE
PRESCRIÇÃO
ÂNUA
.
INDEFERIMENTO.
PRESCRIÇÃO TRIENAL (
TEMA 610
DO STJ
)
.
JURISPRUDÊNCIA.

QUALICORP.
PRELIMINAR
REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. BRADESCO SAÚDE. IMPOSSIBILIDADE. CADEIA DE FORNECEDORES. PARCERIA COMERCIAL. SOLIDARIEDADE.
REJEITADA
.

MÉRITO.
ALEGAÇÃO DE
INEXISTÊNCIA DE ABUSIVIDADE NOS REAJUSTES
ANUAIS REALIZADOS E
RE
SPEIT
O

À
REGRA/PERIODICIDADE DEFINIDAS PELA AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR (ANS), PARA OS CONTRATOS COLETIVOS POR ADESÃO.
IMPOSSIBILIDADE. CONTRATO “FALSO COLETIVO”. APLICAÇÃO DAS REGRAS
INCIDENTES NOS
CONTRATOS INDIVIDUAIS. MODALIDADE DE
REAJUSTE QUE TEM
COMO FINALIDADE READEQUAR OS VALORES MENSAIS DO PLANO, FRENTE AO AUMENTO DOS CUSTOS NO PERÍODO.
AUSÊNCIA DE
INFORMAÇÃO E NÃO
COMPROVAÇÃO PELOS APELANTES.
RISCO DO NEGÓCIO.
BOA FÉ E FUNÇÃO SOCIAL DOS CONTRATOS.
SENTENÇA MANTIDA.

PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO. REJEITADA.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA - BRADESCO SAÚDE. REJEITADA.

APELAÇÃO DA QUALICORP IMPROVIDA.

APELAÇÃO DO BRADESCO SAÚDE IMPROVIDA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº
8028025-97.2022.8.05.0001
, em que são apelantes
QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEF
Í
CIOS S.A. e outros
e apelado
PAULO ROBERTO FERREIRA FILHO
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em
REJEITAR A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO,
REJEITAR A PRELIMINAR
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA
E

NEGAR
PROVIMENTO
À AMBAS AS APELAÇÕES.